Tribunal: TJMT
Processo: 1006240-84.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006240-84.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON ALVES DA SILVA - CPF: 459.609.171-49 (RECORRENTE), RAISSA DOS SANTOS ALBUQUERQUE - CPF: 142.421.877-26 (ADVOGADO), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), EUNICE VIEIRA BARBOSA - CPF: 962.197.001-63 (RECORRIDO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SUPOSTA
INJÚRIA RACIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA.
OFENSAS MÚTUAS. RETORSÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta injúria racial, quando o recorrente
teria sido
chamado de "preto safado" pela recorrida durante discussão entre vizinhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivamente injúria racial ou se ocorreu retorsão mútua entre as partes; e (
ii
) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A injúria racial configura-se quando há ofensa à dignidade de alguém utilizando-se elementos referentes à raça, cor ou etnia, sendo conduta especialmente grave e reprovável.

4. Contudo, a existência de ofensas mútuas entre as partes caracteriza o instituto da retorsão imediata, previsto no art. 140, §1º, II, do Código Penal, afastando a configuração da injúria.

5. As provas testemunhais apresentam versões contraditórias e o áudio da discussão juntado aos autos não con
tém
a injúria racial alegada, evidenciando apenas um contexto de animosidade entre as partes.

6. Em situações de ofensas recíprocas, não há que se falar em indenização por danos morais, conforme pacífica jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de ofensas mútuas entre as partes, ocasionadas por conflitos pré-existentes, caracteriza o instituto da retorsão mútua, afastando a configuração da injúria. 2. Em contexto de discussão acalorada com troca de ofensas recíprocas entre as partes, não se configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000141-59.2022.8.26.0348, Relator: Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023; TJMT, N.U 1076640-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025; TJMT, N.U 1000654-75.2023.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006240-84.2023.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres

Recorrente
: Nilton Alves da Silva

Recorrido
: Eunice Vieira Barbosa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Nilton Alves da Silva ajuizou reclamação em face de Eunice Vieira Barbosa. Noticiou que: a) é vizinho da reclamada e sofre constantes perturbações causadas pelos filhos dela, que soltam bombas e causam balbúrdia; b) em 04/10/2022, foi conversar com a reclamada para que ela advertisse seus filhos; c) em resposta, a reclamada o ofendeu, chamando-o de "preto safado", o que configurou injúria racial; d) registrou Boletim de Ocorrência nº 2022.275009 no dia seguinte. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) as partes envolveram-se em discussão pública recíproca, conforme áudio da discussão e Boletins de Ocorrência registrados por ambas; b) houve ânimos exaltados de ambas as partes e ofensas mútuas; c) tal situação não caracteriza dano moral por inexistir constrangimento capaz de abalar a imagem e honra do reclamante; d) o caso não trata de dano
in
re

ipsa
, sendo ônus do autor demonstrar os prejuízos gerados, do qu
e
não se desincumbiu; e) pelos mesmos motivos, rejeitou o pedido contraposto formulado pela reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em equívoco ao não distinguir a gravidade e as implicações jurídicas de uma injúria racial de meras ofensas mútuas; b) a ofensa "preto safado" carrega forte cunho discriminatório e racial, configurando dano moral
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência do TJMT; c) houve erro na valoração da prova, pois a testemunha José Arley da Silva Carvalho presenciou diretamente a discussão e confirmou a injúria racial; d) as testemunhas da recorrida não presenciaram os fatos; e) a indenização por danos morais em casos de injúria racial possui caráter punitivo-pedagógico para o ofensor e para a sociedade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) reconhecer a ocorrência da injúria racial; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.
O
fensa
à
honra.

Ofensa à honra é uma conduta ilícita que viola o direito subjetivo de uma pessoa de preservar sua dignidade e reputação perante a sociedade e consigo mesma.

Toda agressão moral que pode comprometer a imagem, o bom nome e o respeito de que alguém desfruta ou espera desfrutar, estando assim diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana.

A honra compreende dois aspectos
distintos,
mas interligados: a honra subjetiva, que se refere à percepção que o próprio indivíduo tem de si, à sua autoestima e ao seu valor pessoal; e a honra objetiva, que concerne à maneira como uma pessoa é vista socialmente e como é avaliada por terceiros em relação ao seu caráter, reputação, valores e conduta.

No caso em análise, o recorrente alega ter sido vítima de injúria racial, afirmando que a recorrida o teria chamado de "preto safado" durante uma discussão ocorrida em 04/10/2022, quando ele foi até a residência dela para reclamar sobre o comportamento de seus filhos, que estariam soltando bombas no bairro, inclusive no quintal do recorrente.

Ocorre injúria quando uma pessoa profere
palavras ou gestos contendo algo desonroso, ou
ofensivo, atingindo a dignidade, honra e moral
de outrem
(art. 140 do Código Penal). Quando a injúria utiliza elementos referentes à raça, cor ou etnia, configura-se a injúria racial
(qualificada)
, conduta especialmente grave e reprovável.

Contudo,
havendo
ofensas mútuas entre as partes, ocasionadas por conflitos pr
ee
xistentes,
tem-se a

retorsão mútua
que, inclusive na seara criminal, autoriza a não aplicação da pena, na forma do

art. 140, §1º, II
,
do Código Penal:

"Art. 140 - Injuriar alguém,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria."

Na esfera civil, a retorsão mútua descaracteriza o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA OFENSA VERBAL DIRIGIDA CONTRA A AUTORA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE A PROVA TESTEMUNHAL REVELOU QUE AS PARTES SE ENVOLVERAM EM INTENSA DISCUSSÃO NO INTERIOR DE UM SUPERMERCADO, HAVENDO, EM VERDADE, A CARACTERIZAÇÃO DE OFENSAS MÚTUAS. CASO DE MITIGAÇÃO DO EVENTUAL CARÁTER OFENSIVO DO DISCURSO, PROFERIDO EM CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP// Apelação Cível 1000141-59.2022.8.26.0348. Relator (a): Vito Guglielmi. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Foro de Mauá - 5ª Vara Cível. Data do Julgamento: 16/08/2023)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. DISCUSSÃO POLÍTICA. PROVAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. EXCESSO DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. O que se denota é a presença de grande animosidade entre as partes, conflito este que ensejou provocações e ofensas recíprocas, fatos que não ultrapassam o mero aborrecimento. (...) (N.U 1000654-75.2023.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas, deve ser indeferido o pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1076640-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)"

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que as provas testemunhais apresentam versões contraditórias. Embora a
s
testemunha
s
d
a parte
recorrente, José Arley da Silva Carvalho
e
Crislayne
Silva Alves
, tenha
m
afirmado ter ouvido a recorrida chamar o autor de "preto safado",
os relatos não foram convincentes, visto que a oitiva de ambos se mostr
ou
contr
aditória e confusa
.
Inclusive, com relação a
Crislayne
,
afirmo
u
que
teria ouvido apenas essa parte da discussão, o que é
inverossímel
.

Além disso, o áudio da discussão juntado aos autos (ID 158935884) não
indi
ca a ocorrência da injúria racial alegada. O que se evidencia é um contexto de animosidade entre as partes, com troca de ofensas mútuas, caracterizando a retorsão imediata prevista no Código Penal.

Conforme bem pontuado na sentença,
"verifico que houve ânimos exaltados de ambas as partes e ofensas mútuas"
,
afastando
a

caracterização do dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento unilateral capaz de abalar a imagem e honra do recorrente.

Portanto, diante destes argumentos,
ante a inexistência de prova,
não há como reconhecer a existência da injúria racial alegada pelo recorrente, prevalecendo a conclusão de que
ocorreram
somente
ofensas recíprocas em um contexto de discussão acalorada entre vizinhos
, conforme bem pontuou a sentença de primeira instância
.

Nesse cenário, inexiste dano moral
a ser indenizado
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 297868898),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025